Tribunal: TJMT
Processo: 1036486-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036486-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA - CPF: 689.674.381-68 (AGRAVADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À DEMANDANTE. MANUTENÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE EM TEMA JULGADO PELO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTA PASEP. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, ausência de interesse de agir, e determinou a produção de prova pericial contábil, com fixação de honorários provisórios. A ação originária objetiva a apuração de diferenças de correção monetária e supostos saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder em ações sobre contas PASEP; (
iii
) saber se há interesse de agir da autora, ante a alegada
regularidade dos lançamentos; (
iv
) saber se a pretensão está prescrita, considerando a data de ciência dos extratos; e (v) saber se a inversão do ônus da prova é cabível e se o valor dos honorários periciais fixados mostra-se razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade judiciária foi corretamente mantida, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de provas em sentido contrário.

4.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ser o responsável pela administração técnica das contas PASEP, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150.

5.
O interesse de agir resta evidenciado pela existência de pretensão resistida quanto à correção de valores na conta vinculada ao PASEP, matéria a ser enfrentada no mérito da ação.

6.
Aplica-se o prazo prescricional decenal, com início na data de ciência inequívoca dos extratos da conta, afastando-se a alegação de prescrição.

7.
O sobrestamento do feito pelo Tema 1300/STJ é descabido, pois a matéria foi pacificada, com definição sobre a distribuição do ônus probatório nas ações relacionadas ao PASEP.

8.
A inversão do ônus da prova é cabível, tendo em vista a hipossuficiência da autora e a verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

9.
O valor dos honorários periciais está em consonância com a complexidade da prova técnica requerida, sendo legítima a exigência de adiantamento pela parte que requereu a perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário.

2.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

3.
Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões que envolvem revisão de valores em contas do PASEP, com termo inicial na data da ciência dos lançamentos impugnados.

4.
É cabível a inversão do ônus da prova em favor do beneficiário do PASEP, ante a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

5.
Os honorários periciais devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo legítima a sua fixação provisória e o adiantamento pela parte que requereu a perícia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, e 99, §3o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, processo no 1023400-03.2024.8.11.0002, movida por MARIA DE FÁTIMA RONDON BARBOZA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O juízo “a quo” rejeitou as preliminares arguidas pela instituição financeira, entre elas: (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (
ii
) incompetência da Justiça Estadual; (
iii
) ausência de interesse de agir; (
iv
) prescrição; e (v) ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita. Determinou, ainda, a produção de prova pericial contábil, fixando os honorários periciais em R$ 6.000,00, a serem adiantados pelo ora agravante
.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

Da existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

Da ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 9978/2019;

Da necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Foi deferido
efeito suspensivo para suspender a inversão do ônus da prova, amparando-se na tese vinculante firmada no Tema 1300/STJ.

(ID
323412885
)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
323086870
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões
.
(ID

3
23466383
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A, nos autos da ação ajuizada por
Maria De Fatima Rondon Barboza
, em trâmite na
4
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, objetivando a revisão do saldo da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, notadamente para fins de apuração de eventuais diferenças de atualização monetária e supostos desfalques.

O juízo “a quo” rejeitou as preliminares arguidas pela instituição financeira, entre elas: (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (
ii
) incompetência da Justiça Estadual; (
iii
) ausência de interesse de agir; (
iv
) prescrição; e (v) ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita. Determinou, ainda, a produção de prova pericial contábil, fixando os honorários periciais em R$ 6.000,00, a serem adiantados pelo ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese:

a inexistência de relação de consumo;

a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 9978/2019;

a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

a existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

a necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Preliminares
suscitadas pelo agravante
.

1.1.
Da impugnação à justiça gratuita.

O agravante sustenta que a parte autora não teria comprovado situação de hipossuficiência econômica, impugnando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, conforme estabelece o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária produzir elementos capazes de afastar tal presunção.

No caso em exame,
não há nos autos prova inequívoca
de que a parte autora possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. O agravante limita-se a apontamentos genéricos e presunções a partir da condição funcional da autora — sem, todavia, apresentar documentação que comprove sua capacidade contributiva efetiva.

Conforme já assentado pela jurisprudência
hodierna
,
não basta a mera alegação para revogar a gratuidade da justiça concedida
, sendo necessária a demonstração cabal da inexistência dos pressupostos legais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
–
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,publicadono DJE 31/08/2023) g. n.

Além disso, o juízo de origem apreciou adequadamente a matéria,
reconhecendo a ausência de elementos probatórios hábeis a infirmar a presunção legal
.

Portanto,
não há vício na concessão do benefício
, sendo impositiva a manutenção da justiça gratuita à parte agravada,
ao menos até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário
.

1.
2
. Da ilegitimidade passiva

do Banco do Brasil S/A
.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atua apenas como agente operacional do Programa PASEP, não sendo o gestor dos recursos nem responsável pela fixação dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos da Lei Complementar no 8/1970 e do Decreto no 78.276/1976, compete ao Banco do Brasil a administração técnica das contas individuais do PASEP, inclusive quanto aos lançamentos, registros, controle e operacionalização dos pagamentos, ainda que sob diretrizes da União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas PASEP, especialmente quando se discute a correta aplicação de índices de correção monetária e juros.

Tal entendimento, é pacífico na jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP.
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2. O prazo prescricional para pleitos envolvendo correção de valores em contas do PASEP é decenal, iniciando-se com a ciência inequívoca dos lançamentos impugnados. 3. A produção de prova pericial requerida pela instituição financeira, em demanda que envolve consumidor hipossuficiente, justifica a atribuição dos respectivos honorários à parte requerente. 4. O Tema 1300/STJ não justifica o sobrestamento de processos quando já julgado com tese firmada.” [...] (N.U 1033303-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025)

Dessa forma, estando em debate a atuação administrativa do banco agravante, há pertinência subjetiva passiva, sendo devida sua permanência no polo passivo da demanda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

1.
3
. Da alegada ausência do interesse de agir.

O Banco do Brasil alega a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que todos os valores a que teria direito já teriam sido regularmente pagos.

Entretanto, tal tese confunde-se com o próprio mérito da causa, não cabendo sua apreciação em sede de preliminar.

Com efeito, o interesse processual decorre da alegação da parte autora de que houve irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária em sua conta vinculada ao PASEP, o que demonstra a existência de pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade de tutela jurisdicional.

Trata-se de matéria a ser enfrentada no julgamento de fundo da lide, após regular instrução probatória.

Destarte
, rejeita-se a preliminar
suscitada
.

É como voto.

1.
4
. Da prescrição.

A controvérsia sobre a prescrição encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema 1150
, segundo o qual:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil.”

Tal entendimento, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme se extrai do precedente abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA AFETADA AO TEMA 1300/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão do PASEP.
2. O prazo prescricional é decenal, contado do conhecimento dos fatos.
[...] (N.U 1029701-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

No caso concreto, a parte autora obteve os extratos de sua conta PASEP em
09/11/2020
, e a ação foi ajuizada em
10/10/2024
.

Dessa forma,
não transcorreu o prazo decenal entre o conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação
, o que afasta a alegação de prescrição.

Logo,
rejeita-se também a preliminar de prescrição
.

É como voto.

1.
5
. Da suspensão pelo Tema 1300/STJ.

O agravante sustenta que o feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações envolvendo contas PASEP.

Contudo, tal fundamento não mais subsiste, tendo em vista que o referido tema foi julgado em 10/09/2025, com a seguinte tese:

“(a) O ônus de provar os saques por folha de pagamento e crédito em conta incumbe ao titular da conta (art. 373, I, do CPC);

(b) O ônus de provar os saques em caixa em agências bancárias incumbe ao Banco do Brasil (art. 373, II, do CPC).”

Portanto, diante da pacificação da matéria, não há mais motivo para a suspensão do feito, devendo o processo prosseguir com observância da tese firmada.

2.Mérito Recursal.

2.1.
Da inaplicabilidade do CDC

No mérito, o agravante sustenta que a relação jurídica travada entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que, portanto, seria indevida a inversão do ônus da prova.

Todavia, o STJ já firmou entendimento pacífico, consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A prestação de serviços por parte do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP se amolda à definição de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, e a parte autora, na qualidade de beneficiária dos recursos, figura como consumidora final do serviço prestado.

No tocante à inversão do ônus da prova, a decisão agravada se alinha ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC, segundo o qual o magistrado pode determinar sua inversão em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

No caso em tela, trata-se de matéria técnica e contábil, cujo acervo probatório está majoritariamente na posse da instituição financeira, circunstância que justifica a inversão determinada pelo juízo de origem.

Vale ressaltar, que a agravada teve acesso ao extrato de sua conta apenas décadas após os fatos, encontrando-se notoriamente em desvantagem para produzir prova de fatos negativos — como saques indevidos ou ausência de correção — cujos registros estão na posse exclusiva do banco. Nessa hipótese, a inversão do ônus da prova mostra-se justa, proporcional e consentânea com os princípios da boa-fé e cooperação processual.

2.2. Dos honorários periciais.

Por fim, quanto à fixação dos honorários periciais provisórios, alega o agravante que o valor arbitrado seria excessivo. Contudo, não há nos autos qualquer demonstração concreta de desproporcionalidade entre o montante estabelecido e o trabalho técnico a ser realizado. Em demandas que demandam exame contábil minucioso, envolvendo análise detalhada de documentos e movimentos financeiros ao longo de extensa temporalidade, é natural que a remuneração provisória do expert reflita a complexidade e a amplitude da
atividade a ser desempenhada, sob pena de inviabilizar a própria realização da prova técnica e comprometer o acesso à justiça.

Além disso, observa-se que o valor fixado
a título de honorários periciais — R$ 6.000,00 —
está em consonância com parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, mantendo-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade exigidas.

A propósito:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO DE VALOR. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. [...] 6.
Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a efetiva complexidade dos trabalhos técnicos.
2. Mostra-se excessivo o arbitramento de honorários periciais em valor incompatível com a baixa complexidade da perícia, admitindo-se sua redução." (N.U 1009184-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTA PASEP.
COMPLEXIDADE REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção à complexidade técnica da prova. 2. Em perícias contábeis de baixa complexidade, como as relativas à correção monetária de conta PASEP, é cabível a redução do valor quando arbitrado em patamar excessivo."
[...] (N.U 1023421-48.2025.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)

Noutro giro, quanto ao adiantamento dos honorários periciais, cabe à parte que requereu a produção da prova técnica suportar, inicialmente, os respectivos custos, conforme orientação consolidada. Senão vejamos:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova técnica.”

(N.U 1030272-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025,
publicado
no DJE 27/10/2025)

Além disso, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, os honorários periciais fixados de forma provisória podem ser revistos pelo juízo de origem após a efetiva apresentação do laudo e conclusão dos trabalhos técnicos.

Assim, também nesse ponto, não merece prosperar o agravo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem,
deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025